Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Iniciada a persecução penal, inclusive com prolação de sentença de mérito, não há falar em oportunizar a celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. Respondendo o réu a outra ação penal, não há falar em concessão do benefício da suspensão condicional do processo, porquanto não satisfeitos todos os requisitos do artigo 89 da Lei no 9.099/95.
3. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante a autoridade policial.
4. A mera alegação de ser o réu dependente de drogas não implica no reconhecimento de sua inimputabilidade, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.